Tribunal: TJSP
Processo: 2074464-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu a inclusão de terceiro no polo passivo da execução. Inexistência de elementos indicadores de desvirtuamento das finalidades sociais da pessoa jurídica. Ausência de provas de que a sra. Luana atuaria como sócia oculta da empresa executada. Não preenchimento dos requisitos do artigo 50, do Código Civil. Recurso improvido.